Tribunal: TJDFT
Processo: 0002051-68.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOLO DEMONSTRADO. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RESISTÊNCIA. DÚVIDA SE A VIOLÊNCIA FOI DIRECIONADA CONTRA O EXECUTOR DO ATO LEGAL. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça (duas vezes), desacato e resistência, à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal qualificada, ameaça (duas vezes) e desacato, por intermédio do depoimento da vítima da violência doméstica, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, em especial o depoimento das testemunhas policiais e o laudo de exame de corpo de delito, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo como sustenta a Defesa.
3. O fato de a ameaça ter sido proferida num momento de discussão e ânimo exaltado não enseja por si só a absolvição, porque a emoção ou paixão não são excludentes de imputabilidade (art. 28, I, do CP).
5. Não exclui a tipicidade da conduta o desacato e as ameaças proferidas por agente em estado de embriaguez ou sob influência do uso de drogas, pois o art. 28, II, do CP adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual, somente a embriaguez completa e acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade.
6. Segundo decidiu o STF no julgamento da ADPF no 496: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”, pois a liberdade de expressão não é absoluta, devendo ser exercida de forma harmônica com os demais direitos assegurados pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, a ninguém é lícito usar abusivamente da sua liberdade de expressão para ofender a honra alheia, tal como na hipótese em análise, em que o réu desacatou policiais militares ao chamá-los de “PMs filhos da puta”, em clara intenção de menosprezar a função pública por eles exercida.
7. Não há que se falar em consunção se o delito de lesão corporal e os de ameaça foram praticados com desígnios autônomos, afrontando bens jurídicos distintos – integridade corporal e liberdade física e psíquica, respectivamente – não tendo sido as ameaças utilizadas como mero ato executório para a lesão corporal.
8. A doutrina distingue a resistência ativa (vis corporalis ou vis compulsiva) da resistência passiva (vis civilis). A primeira ocorre quando o agente emprega violência ou grave ameaça contra o funcionário público e a segunda quando o agente se opõe à execução do ato legal, mas sem a elementar descrita, ainda que utilize força física. Havendo dúvidas quanto à reação e o dolo do agente, impõe-se a absolvição da conduta prevista no art. 329 do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP.
9. O valor indenizatório deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do agressor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso analisado atento a esses parâmetros, impõe-se a redução do valor fixado na r. sentença.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.